Tribunal: STF
Processo: Rcl 63184
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Inconformada com o acórdão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso e reitera os argumentos anteriormente expendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, seja de Turma, seja do Plenário, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis: 



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. 



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.” (ARE 1.122.553-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro. 3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AO 1.463-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado” (Rcl 43.774-AgR-ED-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021).



    Impende consignar que, no caso concreto, o agravo interno revela-se manifestamente incabível, notadamente em função do erro grosseiro do recorrente na interposição do presente recurso. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, nos termos do art. 932, III, c/c 1.021 do Código de Processo Civil e determino seja CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, nesta data, e promovida a BAIXA IMEDIATA dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente